Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705906-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: JOIL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JOIL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que não reconheceu a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em relação ao paciente. O impetrante informa que a denúncia versa sobre suposto envolvimento em esquema de concessão irregular de lotes habitacionais em Sobradinho II/DF, enquanto ocupava cargo público, favorecendo familiares e terceiros, além de ocultar bens ilícitos por meio de transações envolvendo veículos, com justificativas superficiais. Aduz que o Ministério Público imputa ao paciente o crime previsto no art. 1o da Lei 9.613/1998, baseado tão somente no negócio jurídico que que envolveu a troca do GM CRUZE, cor branca, placa OVP 6047-DF pelo veículo KIA Cerato, placa JIN 5340/DF, sendo devolvido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Discorre sobre os fatos investigados no processo no 0703997-57.2023.8.07.0006 e defende que a inépcia da denúncia é evidente, pois não indica, de forma mínima, a elementar dos tipos penais do art. 1o da Lei 9.613/1998[1], artigo 171, §3o, e 288 do CP[2], causando constrangimento ilegal ao paciente. Aponta, em síntese, que o Ministério Público não apresentou lastro probatório mínimo que ateste a materialidade e a autoria dos delitos imputados, razão pela qual a decisão que deu tramitação ao presente feito deve ser reconsiderada, de modo a rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, na forma do art. 395, III, do CPP. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a suspensão da ação penal em relação ao paciente, até o julgamento do habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para que a denúncia seja rejeitada, por manifesta ausência de justa causa, trancando-se a Ação Penal no 0703997-57.2023.8.07.0006, no todo ou em parte. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a peça acusatória dos autos de referência, 0703997-57.2023.8.07.0006, qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo 41, caput, do CPP (ID. 68928936 - Pág. 37): Entre Outubro de 2018 e Dezembro de 2019, no Distrito Federal, o acusado JOIL, com vontade livre e consciente, em concurso de pessoas com os indicados PAULO CAETANO DA SILVA, THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA e ARAMYS SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; ainda o acusado e os indiciados citados acima associaram-se em 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Na mesma ocasião, o acusado, com vontade livre e consciente, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Consoante ao constante nos autos, a diligência policial em questão foi instaurada com o objetivo de esclarecer a possível falsificação de um documento emitido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. Este documento, intitulado "Escritura Particular de Reconhecimento de Ocupação e Concessão de Uso sobre Lote Urbano do Distrito Federal", foi encontrado em nome da senhora MARIA DOS SANTOS MAGALHÃES BARBOSA. No curso das diligências policiais, a mencionada MARIA DOS SANTOS MAGALHÃES BARBOSA foi devidamente inquirida na delegacia, onde informou que um indivíduo de nome DANIEL entregou documentos de outros terrenos na mesma rua. A depoente alegou ainda que o tal DANIEL estaria comercializando os documentos desses lotes pelo valor de R$ 1000,00 (um mil reais), havendo indícios de que o referido indivíduo estaria agindo em conluio com funcionários da CODHAB para realizar tais vendas. Diante do exposto, a autoridade policial diligenciou à Administração Regional de Sobradinho II/DF - RA XXVI, solicitando o envio de uma relação de ligações de energia (CEB) e de água (CAESB) correspondentes aos lotes de esquina, similares àquele ocupado por MARIA, no período compreendido entre 01/09/2018 e 31/01/2019. Posteriormente, a CODHAB remeteu o Relatório Final no 1/2019 SEI/GDF (ID 154071708, 154071709, 154071710, 154071711, 154071712 e 154071713), contendo uma série de informações acerca de lotes localizados em Sobradinho II que não possuem certidão positiva expedida pela Companhia. Isso indica que os ocupantes dos referidos lotes não figuram nos cadastros como beneficiários dos programas da CODHAB, constatando que a aquisição desses lotes ocorreu de maneira irregular. Durante a investigação, foram elaborados os Relatórios de Investigação no 405/2019, 48/2020 e 57/2020-SI3/DECOR (ID 154071701 e 154071702), nos quais se condensam a análise do Relatório e dos documentos anexos enviados pela CODHAB. Nestes relatórios, consta que em outubro de 2018 o então Diretor da Diretoria de Articulação e Coordenação de Desenvolvimento da Administração Regional de Sobradinho II, o acusado JOIL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, e o Administrador de Sobradinho II, o indiciado THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA, autorizaram a ligação de energia elétrica nos referidos lotes, apesar de seus ocupantes não possuírem a necessária certidão positiva expedida pela CODHAB. O Relatório de Investigação no 405/2019 indica ainda que a autorização para a ligação elétrica nos lotes ocorreu no mês subsequente à posse do denunciado na posição de Diretor na Administração Regional de Sobradinho II. Ademais, as diligências investigativas indicaram que múltiplos parentes do acusado JOIL, incluindo a esposa e irmãos, foram beneficiados com lotes na AR 11 Conjunto 04 de Sobradinho II de maneira irregular. A autoridade policial obteve acesso à lista de beneficiários dos lotes mencionados no relatório da CODHAB, confirmando que MERCIA REGINA DE OLIVEIRA, esposa do acusado, foi igualmente contemplada com um lote, localizado na AR 11, conjunto 04, lote 45, Sobradinho II/DF, de maneira ilícita. Finalmente, foram identificados múltiplos vínculos de parentesco entre os ocupantes irregulares dos lotes e o acusado (ID 154071701, pág. 07). Além da esposa do acusado, JANDERSON DE SOUSA SANTOS BARBOSA, irmão do réu, foi um dos beneficiados com a aquisição de lote de maneira ilícita. Em vista dos elementos informativos obtidos no processo, foi instaurada a operação "JOÃO DE BARRO", com a expedição de Mandado de Busca e Apreensão nas residências do acusado e demais indiciados. Sob autorização judicial, a autoridade policial teve acesso ao conteúdo de mensagens dos aparelhos celulares apreendidos em posse do acusado. Nesse contexto, foi elaborado o relatório policial (ID 154071704), contendo diversas mensagens que evidenciam a participação ativa do acusado na distribuição de lotes de maneira totalmente irregular, conforme consta em uma das conversas (ID 154071704, pág. 29): “Nas 04 mensagens acima, JOIL conversa com ARAMYS, já identificado, no Relatório no 48/2020 - CECOR, como sendo um funcionário da CODHAB lotado no Núcleo de Análise e Escrituração. Na ocasião, JOIL pergunta o 'valor' e diz que se conseguir mais, ficará com a diferença. Por fim, diz que ARAMYS colocou na 'olx pela imobiliária' e que isso pode dar problema pra eles. ARAMYS diz que é '75', que é o mesmo negócio que ele está fazendo.” Faz-se necessário registrar que o indiciado PAULO CAETANO DA SILVA, que exerceu a função de gerente de licenciamento de atividade econômica entre os anos de 2015 e 2018, na Administração Regional de Sobradinho II/DF, participava ativamente das indicações das pessoas a serem beneficiadas com os referidos lotes. Além disso, é importante destacar que sua esposa, VALDIMERE COSTA DA SILVA, foi contemplada com um lote na AR 11, Conjunto 4, Lote 48, em Sobradinho II. Além disso, no aparelho telefônico do indiciado PAULO, foram encontradas conversas pelo aplicativo WhatsApp com o também indiciado ARAMYS, nas quais foram verificadas discussões a respeito de escrituras de lotes, negociação e valores deste tipo de imóvel em Sobradinho II. No que concerne à participação do indiciado THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA, verifica-se que, em conjunto com o acusado JOIL, ele autorizou a ligação de energia elétrica nos lotes supracitados, mesmo sem que os ocupantes possuíssem a necessária certidão positiva expedida pela CODHAB, mesmo tendo ciência dessa situação. Há também registros de diálogos de THIAGO com um interlocutor, no qual ele alerta para que este fique atento, pois eles cadastram quem está no local e que, se o tio do interlocutor afirmar que reside no local, eles solicitarão o documento dele. THIAGO orienta o interlocutor a instruir o tio a afirmar que o lote pertence ao interlocutor e que a documentação deste está com ele, para cadastrarem o lote em nome do interlocutor, o que evidencia seu conhecimento acerca da irregularidade na concessão dos lotes, inclusive orientando terceiros a ludibriar a Administração Pública para obter o benefício. Em conversa com Jucilene Pereira de Souza, irmã de Paula Pereira de Sousa, contemplada com lote na AR 01, Conjunto 07, Lote 01-B, THIAGO encaminha mensagens referentes à situação dos lotes "ponta de quadra", objeto da presente investigação. Diante disso, a reiteração com que as fraudes eram realizadas, bem como os vínculos apurados entre os envolvidos e as conversas recorrentes em seus aparelhos celulares a respeito de venda de lotes, demonstra que o acusado JOIL FERREIRA DOS SANTOS e os indiciados PAULO CAETANO DA SILVA, THIAGO PEREIRA DA SILVA CUNHA E ARAMYS SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA associaram-se para o fim específico de cometer crime de estelionato, enquadrando-se no tipo penal do art. 288, caput, do Código Penal. Além dos elementos probatórios concretos da participação ativa do acusado na concessão irregular de lotes, abusando de sua posição pública na CODHAB para perpetrar o delito de estelionato em prejuízo de entidade de direito público, ele ainda ocultou e dissimulou a origem, disposição, movimentação ou propriedade dos referidos bens, por meio de comercialização dos lotes em questão. Em decorrência de investigações realizadas, tomou-se conhecimento de que o acusado estaria a conduzir um veículo GM Cruze, de coloração branca, placa OVP-6047-DF, registrado em nome de FORTUNATO TOBIAS DE MELO, beneficiário de um lote na localidade de AR-11, Conjunto 04, Lote 24. O referido veículo, conforme apurado, foi transferido em dezembro de 2019 a PETERSON SOARES OLIVEIRA, o qual, em depoimento prestado nesta instituição policial, alegou ter realizado a aquisição do automóvel junto à concessionária AM MOTORS, situada na Cidade do Automóvel nesta capital. Neste contexto, a equipe de investigação procedeu à concessionária AM MOTORS, oportunidade na qual dialogou com GIORDANO ALVARO PEREIRA, representante comercial da empresa. Segundo o informado, uma pessoa denominada "JÚNIOR" realizou a troca do GM Cruze, de cor branca e placa OVP-6047-DF, por um KIA Cerato, de cor preta, placa JIN-5340/DF, com adicional de R$ 13.750,00. Na ocasião, "JÚNIOR" apresentou o CPF 842.442.831-53 para formalização do contrato, documento este vinculado à JOIL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR. O montante referente ao adicional foi transferido à conta de MERCIA REGINA DE OLIVEIRA, assim como o veículo foi transferido para o nome da mesma. Lembrando que MERCIA REGINA é cônjuge de JOIL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR. Destarte, evidencia-se que o veículo, anteriormente registrado em nome do beneficiário de um lote localizado na AR-11 Conjunto 04 de Sobradinho II, foi negociado por JOIL, e o lucro obtido com tal negociação foi transferido à sua esposa, MERCIA REGINA. Nesta esteira, conclui-se pela plausibilidade da denúncia, de que houve comercialização de lotes acusado, especificamente o lote AR-11 Conjunto 04 Lote 24, cujo beneficiário seria FORTUNATO TOBIAS MELO, veiculado à aquisição do GM CRUZE de placa OVP-6047 DF. Conforme aponta o Relatório de Investigação, GIORDANO, representante da loja de automóveis, declarou que em janeiro de 2020, um indivíduo identificado como 'JÚNIOR' teria comparecido à concessionária para adquirir um veículo em nome de 'CRISTIANE TOBIAS DE MELO', alegando que o mesmo seria um presente para seu filho 'CRISTOPHER'. Contudo, a transação comercial não foi efetivada. Foi constatado que o acusado possui um filho com CRISTIANE TOBIAS DE MELO, sendo o nome 'CRISTOPHER' equivalente a MATHEUS CHRISTOFER FERREIRA MELO, fruto da união entre ambos. Em face das evidências apresentadas, a autoridade policial em questão concluiu que existem indícios substanciais que sugerem que a transação envolvendo o veículo GM Cruze não constituiu um episódio isolado. Este parece ser um padrão adotado para a ocultação de ativos, adquiridos por meio de negociações irregulares de lotes através da intermediação de veículos. Assim agindo, o denunciado JOIL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR está incurso nas penas do artigo 171, § 3o, do art. 288, caput, todos do Código Penal, e do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, bem como seja instaurado processo-crime, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória, assim como a intimação das pessoas adiante arroladas para prestarem depoimento sobre o fato narrado, sob as cominações da lei. Requer ainda, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causa dos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela Administração Pública. A denúncia foi recebida. A autoridade coatora entendeu que estão preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e há justa causa para a ação penal (ID. 68928936 - Pág. 53). A Defesa apresentou resposta à acusação, exercendo o direito da ampla defesa e do contraditório (ID. 68928936 - Pág. 62). Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. 2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade, o que não se vislumbra no caso. 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender a ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. P. I. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. [2] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: [...] § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei no 12.850, de 2013) (Vigência) Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos